Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CHARGEBACK. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de reparação por danos materiais. Alegação de omissões no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) existência de omissões no acórdão sobre a declaração de abusividade da cláusula contratual e responsabilidade por estornos; e (ii) necessidade de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, declarando a abusividade da cláusula por violação à boa-fé objetiva.
4. A inaplicabilidade da Súmula 381/STJ decorre da relação consumerista reconhecida pela vulnerabilidade da empresa autora. 4.1. As transações foram devidamente autorizadas, com comprovação da compra e entrega do produto, inexistindo excludente de responsabilidade.
5. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadmitindo-se rediscussão pela via eleita.
6. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração ainda quando opostos para fins de prequestionamento. 2. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da questão jurídica pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016; Súmula 381/STJ.